Tribunal: TJDFT
Processo: 0005063-72.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. QUITAÇÃO DO ITCMD. IMPRESCINDIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA. DESNECESSIDADE. OBJETO DE LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO.
1. É condição para o julgamento da partilha no arrolamento comum a prévia quitação dos débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas (art. 664, §5, CPC c/c 192 do CTN). Todavia, é dispensável a do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, ante a natureza tributária diversa, sendo objeto de posterior lançamento administrativo, inteligência dos artigos 664, §4o, c/c o art. 662, caput e §2o, ambos do CPC.
2. Demonstrado nos autos do arrolamento a regularidade fiscal dos bens do espólio e de suas rendas, não há que se falar em irregularidade no procedimento.
3. Apelo conhecido e não provido.